Tribunal: TJBA
Processo: 0319763-08.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0319763-08.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCIANA CARVALHO LEAL

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. CETUXIMABE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO PROTOCOLO DO SUS. TEMA Nº 1.234 – STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NÃO CABIMENTO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

1.

A questão a ser resolvida é perquirir se o ente público estadual deve continuar a fornecer o fármaco CETUXIMABE, uma vez que foi decidido pelo STF que medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde – SUS necessita de intervenção obrigatória da União.

2. Recentemente, o STF, ao julgar o Tema nº 1.234 (RE 1366243), analisou a questão da legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS).

3. Conforme estabelecido no referido Tema, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, conforme artigo 109, I, da Constituição da República, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo, divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do artigo 292 do CPC.

4. Todavia, a Excelsa Corte modulou os efeitos da decisão, a fim de que referida tese fosse aplicada apenas para feitos ajuizados em momento posterior à data da publicação do julgamento, ao passo que a presente demanda foi ajuizada em momento anterior (03/06/2014 – 1º Grau).

5.

Na situação, conforme já analisado por esta Relatora, quando do julgamento da Apelação, o Apelado trouxe aos autos relatórios médicos que demonstram que é portador de Neoplasia Maligna do Cólon e do Fígado, tendo-lhe sido prescrito o medicamento solicitado de forma urgente e imprescindível.

6. Independentemente do fato de ter sido, ou não, incorporado ao protocolo do SUS, considerando a interpretação acima exposta sobre o recente julgamento do Tema nº 1.234 e a modulação dos seus efeitos, uma vez que a ação principal foi ajuizada em 03/06/2014, antes, portanto, da publicação do julgamento de mérito do referido tema, de rigor o processamento do feito e o julgamento por este Juízo Estadual, não havendo que se falar em inclusão da União no polo passivo.

7. Assim, deve o Estado da Bahia continuar fornecendo ao Apelado, acometido por Neoplasia Maligna do Cólon e do Fígado, o fármaco CETUXIMABE.

8.

Juízo de Retratação Negativo. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0319763-08.2014.8.05.0001, sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
a que se refere o art. 1.030, II, do CPC de 2015, para manter inalterado o acórdão recorrido.